Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-10.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701073-10.2018.8.07.0019 DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id 62275908), não conheço do recurso (id 62275902). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR